Tribunal: CARF
Processo: 10280.722143/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722143/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.260 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
RENATO MATOS MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722143/2010-19
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.260 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722143/2010-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 33), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 27 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 2 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Dedução Indevida com
Dependentes.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada Notificação de Lançamento IRPF
no 2008/919631216935042, constante de fls. 02/06 relativa ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física no exercício de 2008, ano-calendário de 2007, no valor de R$5.734,94
(cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), incluídos
multa de ofício e juros de mora, estes calculados até 31/08/2010, assim discriminado:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar – R$2.882,00, Multa de Ofício –
R$2.182,17 e Juros de Mora – R$689,87.
O sujeito passivo foi cientificado da NL em 16/09/2010, conforme Aviso de
Recebimento-AR, de fl. 18.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas:
- omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos, pelo contribuinte
notificado das seguintes fontes pagadoras: Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial – CNPJ 03.785.762/0001-39, no valor de R$11.212,00 e Barcarena Prefeitura
– CNPJ 05.058.458/0001-15, no valor de R$7.666,83;
- glosa de dedução indevida da dependente Antonia Graciete Vieira do Mar, nascida em
13/09/1975.
Da Impugnação
Inconformado, em 15/10/2010, apresenta o contribuinte, impugnação ao lançamento, à
fl. 01, discordando da multa de ofício lançada de R$2.162,17, em razão de que não teria
recebido a intimação para a retificação de seu IRPF/2008.
Solicita pesquisa sobre o envio da intimação, pois o contribuinte informa a alteração de
endereço, acreditando que por esse motivo os Correios teriam devolvido a intimação,
tendo somente recebido a primeira notificação em uma Agência da Receita Federal.
Solicita também o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Da apartação
Conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário, de fl. 24, foi formalizado novo
processo para apartação do débito relativo a parte não impugnada, no valor de
R$2.882,90 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), para
imediata cobrança.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE
É vedado ao contribuinte regularmente notificado, alterar sua declaração
de ajuste anual, uma vez excluída sua espontaneidade, nos termos do
determinado no art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto 70.235/72.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.260 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722143/2010-19

A matéria não impugnada, desacompanhada de provas cabais,
independentemente da intenção da contribuinte, descaracteriza o litígio.
Em razão do caráter não controvertido da matéria, não há pronúncia do
órgão julgador, devendo ser declarada a definitividade, na esfera
administrativa, do correspectivo crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2013 (e-fls.31/32),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 12/03/2013 (e-fls. 33), alegando,
em apertada síntese, que seria improcedente a permanência do crédito tributário, por não poder
retificar sua Declaração de Ajuste Anual – DDA 2008 (junta relatório da RFB, apenas com a
DAA original, e-fls. 35 e ss.) e que não recebeu Intimação Fiscal, que daria direito ao
comparecimento à RFB e a prestação de esclarecimentos sobre a DAA, sem penalidade que
compõe a Notificação Fiscal. Impugna apenas a multa de ofício lançada de R$2.162,17.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários e
grifado no original:
Voto
...
Considerando o valor do imposto suplementar já apartado, passo à análise e julgamento
dos argumentos referentes à matéria controversa, multa de ofício lançada de
R$2.162,17.
Em síntese alega o contribuinte que não teria recebido a intimação para a retificação de
seu IRPF/2008, ou seja, não teria recebido nenhum comunicado ou Termo de Intimação
Fiscal, solicitando esclarecimentos acerca do IRPF 2008, ano calendário 2007, tendo
recebido a primeira notificação em uma Agência da Receita Federal.
Necessário se faz ressaltar que inicialmente foi lavrada a Notificação de Lançamento
2008/792504967395237, substituída pela NL em questão, conforme resultado da
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, de fl. 7, com retificação dos valores
lançados, e que a falta de intimação defendida pelo contribuinte seria a referente à NL
substituída.
Nesse contexto, passo a esclarecer que a fase anterior ao lançamento é também
conhecida como fase inquisitorial e apesar da possibilidade de o contribuinte ser
chamado a participar dessa fase, ainda não se tem, nessa participação, as características
e as garantias próprias da fase processual, ou seja, a ampla defesa e o contraditório só
são exercitáveis após a instalação do litígio, que se inaugura com a protocolização,
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.260 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722143/2010-19

tempestiva, da impugnação, acompanhada das provas documentais, conforme dicção
dos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72, III e § 4o, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)
Assim, sendo a lavratura da Notificação de Lançamento 2008/792504967395237,
substituída pela NL em questão, sem a emissão de termo de intimação solicitando
esclarecimentos, não cerceou o direito do contraditório e da ampla defesa do
contribuinte, visto que para primeira foi apresentada SRL e para a NL substitutiva, foi
interposta impugnação, nem descartou a possibilidade de retificação da
DIRPF/2008/2007, que teria sido inviabilizada ainda que tivesse o contribuinte recebido
a intimação para apresentação de documentos, de acordo com o estabelecido no art. 7o,
inciso I, §1o, do Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal no
âmbito federal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de
10/01/2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
...
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Observe-se que é vedado ao contribuinte regularmente notificado de alterar sua
declaração de ajuste anual, uma vez excluída sua espontaneidade, nos termos
determinado no art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto 70.235/72, não podendo dessa forma, o
contribuinte retificar a sua declaração se tivesse sido inicialmente intimado, vez que se
enquadraria no referido § 1o.
Mantenho a multa de ofício lançada no valor de R$2.162,17.
Conclusão
Em vista do exposto e da ausência de provas, vota-se pela improcedência da
impugnação e pela manutenção do crédito tributário litigioso, consubstanciado na
Notificação de Lançamento IRPF no 2008/919631216935042.
Destaque-se que como impertinente a aceitação de Declaração de Ajuste
Anual - DAA Retificadora neste momento da contenda, diante dos cristalinos enunciados tanto
do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.260 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722143/2010-19

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Complemente-se apenas a inocuidade de apresentação do Resultado da Consulta
às Bases da RFB pois são informações já conhecidas da mesma e, por óbvio, como não haveria
possibilidade de retificação de DAA, a mesma não haveria de constar nas Bases.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 47
DF CARF MF
Original